Tribunal: TJMT
Processo: 1021212-43.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021212-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (PACIENTE), VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA BEATRYZ BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.261.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLERANDRO GOMES DE LIMA - CPF: 088.783.323-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
– REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DAS CRIANÇA NÃO COMPROVADA – IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi praticado.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
.
(AgRg no HC n. 142.263/MG).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.
(EO n.º 42 da TCCR/TJMT).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, para o deferimento de liberdade ou custódia domiciliar,
“faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho”
que estejam “sob sua guarda” (HC 485.740/SP; HC nº 597.345/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Luiz Tiago de Souza Filho
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e 121, § 2º, I, III e IV e 211 c/c 29, do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação concreta e da ausência de lastro probatório mínimo de autoria do crime imputado ao paciente.

Nesse sentido, alega que
“à investigação é precária, não houve sequer uma prova material que o paciente participou da empreitada criminosa”,
e por essa razão afirma que os
“elementos são insuficientes, destituídos de base empírica idônea, desprovido de necessária fundamentação substancia”.

Ao final, pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 231531198).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
232237698
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”,
(Id. 232842175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, narra-se que a custódia a que
Luiz Tiago de Souza Filho
vem sendo submetido, estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando a carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Atualmente, os autos encontram-se aguardando
audiência

de instrução e julgamento que está marcada para o
dia 0
4
de novembro de 2024
, às 14h00
.

A ordem merece ser
denegada.

Isso porque,
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido de qu
e
“
a gravidade

c
on
creta da conduta apurada, consistente em infração contra a vida, motivada pelo confronto entre facções criminosas rivais, pelo domínio do tráfico de drogas na
localidade, com a participação de adolescente. Afora a ação originária, o recorrente figura no
pólo
passivo de outros procedimentos criminais, inclusive por homicídios dolosos.
Ademais, a necessidade de se interromper ou

diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no

conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea

e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes (...)
(
AgRg
no RHC n. 187.903/ES, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024) Destaquei

Expõem os autos que,
o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação penal n.º 1000579-42.2024.8.11.0022, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 e 121, § 2º, I, III e IV e 211 c/c 29, do Código Penal, que resultou na morte da vítima
Allerandro
Gomes de Lima.

Narra
a

denúncia que
o paciente, juntamente com outros quatro indivíduos,
Anna
Beatryz
Barbosa da Silva, Júnior Carvalho de Sousa, Luiz Tiago de Souza Filho e Vinicius Alves Correia
Barzotto
, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Allerandro
Gomes de Lima e ocultaram o seu cadáver, por acreditarem que o ofendido era integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

Eis o trecho da
peça
acusatória
:

“[...]
FATO 01 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
:

Em período impreciso, mas certo
que
no ano de 2024, nesta comarca, todos os denunciados, integraram/promoveram a organização criminosa Comando Vermelho (CV), com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores
a
quatro anos.
Os denunciados integraram a organização criminosa como executores de desafetos. Após investigações, constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, a qual tem o objetivo promover a facção armada, que, formalmente, por
meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.
A ramificação do CV possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde todos os denunciados desempenhavam, dentre outras atribuições, a função de “sintonia” e “disciplina”, ou seja, incumbidos de executar “decretos1” e “salves2” contra possíveis adversários, utilizando-se, para tanto, de arma de fogo. Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas condutas, com o
objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa Comando Vermelho
.

FATO 02 – HOMICÍDIO QUALIFICADO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER
:

[...]
Consta ainda que na mesma data, nas proximidades do Rio Sucuri, às margens da Rodovia BR 364, KM 187, no município de Rondonópolis/MT, todos os denunciados, ocultaram o cadáver da vítima
Allerandro
Gomes de Lima, conforme Boletins de Ocorrências nº
2024.155999 e 2024.156185, Relatório de Investigação e Laudo de Necropsia.

A vítima residia em Pedra Preta/MT há poucos meses e por acreditarem que ela integrava a facção criminosa rival, denominada PCC “Primeiro Comando da Capital”, os denunciados, membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, decidiram matar
Allerandro
. Na data dos fatos, por volta das
18:00
horas, a vítima
Allerandro
saiu de sua residência situada na Vila Goiás, com destino a Escola Estadual Dez de Dezembro localizada na Avenida Frei
Servácio
, oportunidade em que foi abordada e morta pelos denunciados, os quais já se encontravam à sua espera nas adjacências do estabelecimento de ensino.

Segundo apurado, as investigações e imagens do sistema de câmeras “Vigia Mais MT” comprovam que ao chegar
nas
proximidades da aludida escola, a vítima foi abordada por ANNA BEATRYZ e JÚNIOR, ato contínuo, chegou ao local LUIZ TIAGO, e todos conduziram a vítima até o veículo Chevrolet Prisma, de cor prata, placa FCW9I34,
que já se encontrava estacionado de prontidão, sendo que tal automóvel pertence a MOHAMED, o qual chegou ao local acompanhado de VINÍCIUS.

Com a vítima no interior do veículo, os denunciados partiram juntos e armados com destino

ao Bairro Morumbi,
onde submeteram
Allerandro
ao tribunal do crime e o condenaram à morte, tendo sido efetuado diversos disparos de arma de fogo. Após, ocultaram o cadáver do ofendido próximo ao Rio Sucuri, localizado na Rodovia BR 364, KM 187, em Rondonópolis/MT.

Restou comprovado que todos denunciados concorreram para o crime de forma consciente,

voluntária e ativa com condutas essenciais para a consumação homicídio da vítima

Allerandro
Gomes de Lima.

O crime foi praticado como demonstração de força e poder, com objetivo de impingir medo e respeito ao crime organizado, o que revela o motivo torpe
”
.

(Id. 232842174).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente

fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da

conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto,

em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
.

Colaciono, então, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do representado na parte que interessa. Confira-se:

“[...
]
Segundo
a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os acusados ANNA BEATRYZ BARBOSA DA SILVA, JÚNIOR CARVALHO DE SOUSA, LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO, MOHAMED WAHID MAHRAN RASHEDR RADWAN e VINÍCIUS ALVES CORREIA BARZOTTO, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, foram responsáveis pelo homicídio brutal de
Allerandro
Gomes de Lima.

O crime foi perpetrado com extrema crueldade e motivação torpe, utilizando-se de meios que dificultaram a defesa da vítima, uma vez que o ato foi cometido por várias pessoas.

Consta nos autos que, na data dos fatos, os denunciados agiram conjuntamente e de forma organizada, utilizando-se
de recursos que impossibilitaram qualquer chance de defesa por parte da vítima.

Allerandro
Gomes de Lima, em princípio, teria sido capturado pelos acusados e submetido a atos de extrema violência, submetido ao Tribunal do Crime e condenado à morte.

À vítima faleceu após ter recebido diversos disparos de arma de fogo, conforma consta do laudo de
necrópsia
.

O crime, em tese, ocorreu por motivo torpe, uma vez que foi cometido a mando da facção Comando Vermelho como forma de imposição de disciplina e demonstração de poder dentro da organização criminosa.

[...] A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais, que atestam as lesões sofridas pela vítima e a causa da morte.

Os indícios suficientes de autoria estão presentes nos elementos colhidos durante a investigação, dentre eles, as gravações de vídeo na noite do crime em que mostram os denunciados, conhecidos da polícia por serem integrantes de organização criminosa, na companhia da vítima.

Conforme relatório elaborado pela equipe de investigação da Delegacia
local, os acusados foram
as
últimas pessoas a verem e estarem com à vítima, apontando, deste modo, diretamente para a participação dos denunciados no homicídio.

A coesão dos relatos e a consistência das provas coligidas nos autos demonstram a plausibilidade do direito de punir, caracterizando o fumus
comissi
delicti.

O periculum
libertatis
, por sua vez, é evidente pela necessidade de garantia da ordem pública. Os acusados, ao que constam dos autos, são membros ativos de uma organização criminosa que atua com extrema violência e intimidação.

A liberdade dos denunciados representa um risco concreto e imediato à segurança pública, com potencial de reiteração criminosa e de influência negativa sobre a comunidade.

A prisão preventiva se mostra imprescindível para prevenir novos delitos e assegurar a paz social.

[...]
Os relatos e evidências presentes nos autos indicam que, após o crime, os acusados se evadiram do distrito da culpa, demonstrando clara intenção de obstruir a justiça.
A prisão preventiva, nesse contexto, é crucial para assegurar
a correta aplicação da lei penal e a realização da instrução criminal sem interferências indevidas
”
.
Id. 231967689 – dos autos de origem
) Destaquei

Portanto
, aplica-se, na espécie, o entendimento de que:

"
N
ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC n.º 144.284
AgR
, Relator Min. EDSON FACHIN).

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Infere-se da documentação encartada aos autos, que o
paciente
é contumaz em crime desta natureza, circunstância, essa, que demonstra a sua

propensão à seara criminosa, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para

evitar a prática de novos delitos, salvaguardando a sociedade da sua
insistência
delitiva
.

Destaca-se como oportuno o Enunciado
Orientativo

6
deste Tribunal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo

“
Registra-se ainda a vasta ficha criminal dos acusados e dos diversos registros criminais em aberto contra todos eles, demonstrando serem pessoas voltadas
a
vida do crime
”
.
(Id. 232842175).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
, assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão
social
(
...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse contexto,
consoante asseverado pelo
Parquet
em seu parecer
:

“[...]

Verifica-se que a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria são inquestionáveis, de tal sorte que os pressupostos da garantia da ordem pública, consubstanciada na “gravidade em concreto” do crime ao considerar que “o modo de execução do delito transcende o normal para o tipo pena em questão”, tendo em vista, o motivo torpe (como demonstração de força e poder, com o objetivo de impingir medo e respeito ao crime organizado
), meio cruel (porquanto foi imposto sofrimento

desnecessário e desproporcional à vítima, que foi morta com uma pluralidade de

ferimentos por projéteis) e recurso que dificultou a defesa do ofendido (os

denunciados valendo-se de superioridade numérica e beneficiaram-se do fato de que

a vítima já se encontrava capturada e subjugada), o que evidencia sua
periculosidade social
”
.

(
Id. 2
32842
175
).

Logo
, não obstante as alegações do impetrante
, inexiste
qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Anote-se, por importante,
que a
Corte Cidadã já assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal,
in
verbis
:

“
“(
...)
Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, tratando-se de homicídio triplamente qualificado, praticado por membros e organização criminosa, com requinte de crueldade,
e

envolvendo menores de idade,
além do risco de reiteração criminosa
, que configura

motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem

pública, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas. Os autos

foram devidamente impulsionados, a instrução já finalizada e proferida decisão de pronúncia.

Logo, não há excesso de prazo que decorra de desídia ou inércia do Poder Judiciário, a ser

reconhecido neste writ.
(N.U 1015059-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
Destaquei

“
HABEAS CORPUS [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...]
O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública
. [...]”
(TJ-MT 10262264720208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Data
de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

Por outro turno
, c
umpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[
...
]

2
.
A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita
. (...) 7. Recurso ordinário improvido
”
. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI)

Destaquei

A propósito, eis o teor do Enunciado
Orientativo
n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito”
.

Assim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do Código de Processo Penal já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Descabida, pois, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

No mais, embora
o
impetrante tenha alegado que
o
paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos, não requerendo a conversão da prisão preventiva em domiciliar, anoto,
“ad
argumentandum
tantum”
que, a existência de filh
as
menor
es
, não enseja, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade d
o
paciente aos cuidados da criança,
“
desde que não tenha cometido delito com violência ou grave ameaça
”

(STJ -
AgRg
no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 23/6/2022).

No caso em pauta,
não restou evidenciado que
o
paciente é imprescindível aos cuidados necessários para o desenvolvimento físico e mental dos menores
,
conforme consta
dos relatórios de estudo psicossociais juntados aos autos,

“
as menores atualmente estão residindo com a
genitora, na zona rural do Município de
Itiquira
/MT, bem como
as menores

tem
vínculo afetivo com a genitora, e estão frequentando unidade escolar
”
.
(Id. 164399622 – dos autos de origem).

Ainda sobre a matéria:

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, para o deferimento de liberdade ou custódia domiciliar,
“
faz-se necessária
a
comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho” que estejam “sob sua guarda
”
(HC 485.740/SP, Relator: Min. JOEL Ilan Paciornik - 16.4.2019; HC nº 597.345/SP - Relator: Min. Reynaldo
Soares da Fonseca -20.10.2020) Destaquei

Em outras palavras, não basta
à
invocação da existência de filho com idade inferior a 12 (doze) anos de idade e/ou que necessite atendimento especial, sendo neces
sário que os cuidados à criança
sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente (TJMT, HC NU 1013929-08.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.9.2020; HC NU 1026807-62.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 15.2.2021).

Portanto, a outorga de liberdade processual e/ou prisão domiciliar afiguram-se impertinentes.

Com esses fundamentos, voto no sentido
de

denegar
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024